Tribunal: TJBA
Processo: 8026479-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026479-07.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: JEANE MARTINS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDREYVES DE SOUZA MANHANINI

A C O R D Ã O

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO.
FRAUDE BANCÁRIA.

TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por banco contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, movida por consumidora que alegou a ocorrência de transações não reconhecidas em sua conta corrente. Sentença determinou a restituição dos valores indevidamente debitados e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a revogação da gratuidade de justiça concedida à autora; (ii) saber se o banco apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (iii) saber se houve falha na prestação de serviço bancário a justificar a condenação por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

A concessão da gratuidade de justiça se manteve diante da apresentação de documentos que comprovam a hipossuficiência da autora, além da ausência de prova robusta em sentido contrário.

A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, pois a instituição financeira responde objetivamente por defeitos na prestação de seus serviços, nos termos do art. 14 do CDC, mesmo em casos de fraude praticada por terceiros.

No mérito, constatou-se que as transações contestadas foram realizadas sem a comprovação inequívoca de que partiram da autora. A simples utilização de cartão com chip e senha não afasta, por si só, a responsabilidade da instituição financeira, sobretudo quando não demonstrada a ausência de falha na segurança dos sistemas bancários.

O banco não apresentou provas aptas a demonstrar a regularidade das transações ou a culpa exclusiva da autora. Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, conforme jurisprudência consolidada do TJBA e do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8026479-07.2022.8.05.0001, em que figura como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
, e como apelada
JEANE MARTINS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02